Tribunal: TJDFT
Processo: 0003150-62.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003150-62.2015.8.07.0011 RECORRENTES: ARMAZEM DA TRAIRA BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP, FRANCISCA ROQUE DE ARAUJO SIQUEIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INDEFERIMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. I. Mantém-se o indeferimento da petição inicial dos embargos à execução na hipótese em que o embargante não promove satisfatoriamente a emenda determinada e deixa de recolher o preparo respectivo. II. Negado provimento à apelação interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial, o tribunal deve fixar honorários advocatícios em proveito do advogado do réu que apresentou contrarrazões. III. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 1.046, ambos do Código de Processo Civil, insistindo na tese do não cabimento de honorários advocatícios em sede de apelação, porque esta teve suas razões fundadas em ação iniciada no Código de Processo Civil de 1973, onde não houve condenação em verba honorária; b) artigo 8o do Código de Processo Civil, alegando ausência de proporcionalidade no valor fixado dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 14 e 1.046, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, porque a turma julgadora, ao contrário do afirmado pelas recorrentes, decidiu que a fixação dos honorários advocatícios tem como pressuposto o procedimento recursal iniciado no Código de Processo Civil atual, com a citação do recorrido (ID 14488313-Pág 5). Assim, rever tal assertiva encontra obstáculo no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso pelo artigo 85 do CPC, pois não há como reapreciar a matéria, sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003